Tribunal: STF
Processo: Rcl 44569
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda., em 6.11.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Gramado/RS, na Ação Trabalhista n. 0019900-32.2009.5.04.0352, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC:
    “Sem razão a Reclamada em sua manifestação de ID. 19edf4c. Primeiramente, cumpre esclarecer que o Juízo não está vinculado a um único entendimento. O fato de ter anteriormente aceitado a nomeação de imóveis, cuja penhora ainda não se perfectibilizou nos autos, não impede que determine outras providências para garantir a celeridade e efetividade da execução, sobretudo porque a penhora de numerário tem preferência sobre as demais, a teor do disposto no art. 835 do CPC e Súmula nº 417 do TST. Ademais, inobstante seja preferível que se dê de maneira menos gravosa ao devedor, a execução se dá no interesse do credor, jamais com base no planejamento empresarial, como pretende a Reclamada. Não há se falar, portanto, em afronta à segurança jurídica. Na verdade, o que se observa é a tentativa de postergar a execução ao passo que também pretende embargá-la sem garantir integralmente o Juízo. Quando citada para pagamento, ofereceu à penhora 15 imóveis, tendo se verificado que somente três deles encontravam-se livres e desembaraçados. No curso do processo manifestou-se diversas vezes na tentativa de evitar os bloqueios de valores, bem como vem efetuando depósitos mensais de pouco mais de R$ 5.000,00 no intuito de garantir dívida. Ocorre que o débito ultrapassa os 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais), de modo que, com base nos valores mensalmente depositados pela Reclamada, a execução somente será assegurada em 10 anos. Ainda, a insurgência quanto ao índice de atualização monetária é matéria a ser discutida em sede de Embargos, que serão recebidos com a garantia do Juízo. Diante do exposto e considerando o silêncio da Executada em relação à liberação dos valores existentes nos autos em favor do Exequente, mantenho incólume a decisão de ID. 24907de. Atualize-se a conta e proceda-se à tentativa de bloqueio dos valores remanescentes via convênio SisbaJud. Intime-se a Executada, advertindo-a de que as manifestações lançadas no intuito de dificultar a realização da penhora ora deferida e o andamento da execução serão interpretadas como condutas atentatórias à dignidade da justiça, nos termo do art. 774 do CPC” (e-doc. 7).
    2. A reclamante afirma que, “em despacho motivado, a decisão reclamada viola a liminar concedida na Medida Cautelar nº ADC nº 058, de lavra do Ministro Gilmar Mendes, onde restou ordenado que todos os atos judiciais que determinem a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária deverão ser suspensos, sobretudo quando pairar discussão sobre o índice a ser utilizado” (sic, fl. 2).
    Informa que, antes de proferir a decisão reclamada, “em decisão proferida em 13/11/2019, o juízo monocrático assim manifestou: 
    “Vistos, etc. Em razão de dúvidas apresentadas a este Magistrado, inclusive pela contadora nomeada, resta esclarecido: Em que pese já terem sido homologados cálculos, tal se deu de forma provisória, em razão de não transitada em julgado à sentença. Neste momento processual, em razão da necessidade de serem recalculados valores, para serem evitadas discussões posteriores, determino sejam observados os seguintes critérios: 
    - a atualização dos valores deve considerar o FACDT até o dia 25/03/15 e o IPCA-E a partir de então, conforme entendimento que está se firmando judicialmente sobre o tema; - a data inicial para a correção dos danos morais e materiais deve considerar o dia do acidente, conforme determinado em acórdão (fl. 791 do pdf), sendo que os juros devem ser considerados a partir da data do ajuizamento da ação;
    - a multa de 1% estabelecida pelo TRT (fl. 834 do pdf) deve ser calculada sobre o ‘valor da causa’, conforme expressamente consta no acórdão, e não sobre o valor da condenação. - a multa de 5% estabelecida pelo TST (fl. 1600 do pdf) deve ser calculado sobre o ‘valor atualizado da causa’, mas ele já indica um valor específico: R$ 7.788,33. Com isto, este é o valor que deve ser observado.
    - as multas devem sofrer juros e correção monetária, nos moldes das demais dívidas trabalhistas, inclusive com mesmos índices. A data inicial deve considerar a data em que procedida a condenação. Encaminhem-se os autos à contadora ‘ad hoc’ para proceder aos cálculos” (fl. 1, e-doc. 4).
    Assevera que, “mesmo [provocado] pela ora reclamante a decidir com base na decisão proferida na Medida Cautelar (ADC nº 058), o juízo reclamado ignorou seu dever legal de curvar-se à ordem emanada pelo STF [, sendo que] a decisão proferida por certo viola e vai de encontro ao já decidido, caracterizando sem qualquer dúvida usurpação de competência e desobediência processual” (fl. 7).
    Requer medida liminar para “cassar a decisão reclamada proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 0019900-32.2009.5.04.0352 (id. 24907de), e determinar a suspensão dos atos executórios que tenham como base valores cujo índice de correção monetária utilizado tenha sido o IPCA-E, determinando o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa, cujo cálculo utilize como indexador a TR” (fl. 8).
    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada no que concerne à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, mantendo a TR como indexador” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de sobrestar a execução na Ação Trabalhista n. 0019900-32.2009.5.04.0352, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Gramado/RS teria descumprido a determinação de suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    5. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, nos termos seguintes:
    “Nas referidas decisões [ARE 1247.402 e a Rcl 37314], esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.(...)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Ao examinar a medida cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance dessa suspensão nacional:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020).
    6. Na espécie, na decisão interlocutória proferida em 13.11.2019, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Gramado/RS verificou que a homologação dos cálculos da quantia exequenda se dera apenas de forma provisória, por não haver trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, decidiu que a atualização “dos valores deve[ria] considerar o FACDT até o dia 25/03/15 e o IPCA-E a partir de então” (e-doc. 4).
    O pedido de sobrestamento do processo formulado pelo reclamante (fls. 2-8, e-doc. 5) não foi atendido, tendo o juízo reclamado asseverado que “a insurgência quanto ao índice de atualização monetária é matéria a ser discutida em sede de Embargos, que serão recebidos com a garantia do Juízo” (e-doc. 7).
    A autoridade reclamada descumpriu a determinação de suspensão nacional do Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, pois a conclusão pela aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária torna mais oneroso e, portanto, controverso, o valor das verbas condenatórias devidas.
    7. Quanto às verbas condenatórias incontroversas, de se realçar que, nos termos da delimitação da suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, não devem ser alcançadas pela ordem de suspensão, pois “a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”.
    O ato reclamado foi proferido em 4.11.2020, portanto, após a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator das Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, deve ser cassado para que outro seja proferido em seu lugar, para que os atos executórios subsequentes não excedam o valor incontroverso da condenação (decorrente da incidência da TR como índice de correção monetária do débito trabalhista), até que este Supremo Tribunal julgue o mérito daquelas ações declaratórias.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, sem que tanto impeça o prosseguimento do Processo n. 0019900-32.2009.5.04.0352, nos limites do definido pelo Ministro Relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 neste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora